Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Inequívoca a atuação unilateral da entidade, tornando perfeitamente viável a aplicação da penalidade administrativa, haja vista a ausência de prova da autora no sentido de mostrar o cumprimento da lei ou o desacerto na aplicação da multa.
2. Não há dúvida de que é possível ao Judiciário efetuar o controle de legalidade do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário. Contudo, há, em favor dele, a presunção (juris tantum) de legitimidade e veracidade. Compete ao administrado, portanto, o ônus de demonstrar a respectiva ilegalidade.
3. A respeito do montante aplicado a título de multa, e a despeito de se tratar de empresa de grande porte econômico, além de ser o caso de descumprimento ao art. 31 do CDC, o valor merece ser reduzido quando em desarmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o desfazimento do negócio sem consequências outras ao consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.